Tribunal: TJSP
Processo: 1024889-37.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Condomínio edilício - Obrigação de fazer - Desfazimento de modificações introduzidas pelos réus - Evidente irregularidade da ligação elétrica externa autorizada provisoriamente - Sentença que determinou a regularização da obra empreendida confirmada Improvimento.